Tribunal: TJDFT
Processo: 0710966-17.2025.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0710966-17.2025.8.07.0007 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729) APELANTE: MARIA HELENA DOS SANTOS GUARINO AGRAVADO: DALILA MEDEIROS BARBOSA DESPACHO Colha-se a manifestação do Ministério Público. Brasília/DF, 25 de setembro de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora